Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MIINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES. PEDIDO DE EXTENSÃO DO PRAZO PARA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
3. Na espécie, existem indícios da ocorrência de agressões físicas e de perseguição por parte do denunciado, demonstrando a existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, sendo de rigor a manutenção das medidas protetivas de urgência estabelecidas até o julgamento de mérito do recurso em sentido estrito interposto contra a rejeição da denúncia.
4. Inviável acolher o pedido ministerial para julgamento conjunto da presente reclamação e do recurso em sentido estrito, uma vez que os processos se encontram em diferentes estágios de processamento, não havendo previsão da remessa do recurso em sentido estrito para a segunda instância.
5. Reclamação criminal conhecida e parcialmente provida para, confirmando a liminar, determinar a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do interessado até o julgamento de mérito do recurso em sentido estrito nos autos no 0720073-63.2022.8.07.0016.